Tribunal: STF
Processo: HC 181906
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA IMPETRAÇÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUESTIONADA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSISTENTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS (CF, ART. 93, IX) – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.